Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719996-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIR BRAZ CORREA, VALERIA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ESCARPAS DO CORUMBA EMPREENDIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Jair Braz Correa e Outro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Família de Brasília que, nos autos do Processo n. 0753937-58.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os seguintes fundamentos: “1. Ao apreciar a petição inicial, este Juízo determinou (no ID: 192346222) a intimação da parte autora, a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 193920722, na qual a parte autora apenas apresentou emenda incompleta à inicial para alteração do polo passivo processual. Entretanto, embora tivesse sido regularmente intimada, a parte autora nada comprovou. Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício gracioso, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Além disso, verifiquei que o autor JAIR BRAZ CORRÊA é proprietário de veículo automotor adquirido "zero quilômetro" (*) e a autora VALÉRIA PEREIRA DE SOUZA figura junto à RFB como empresária (**), o que se afigura totalmente contrário à alegada hipossuficiência financeira. Nessa ordem de ideias, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Confira-se, nesse sentido, o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o ulterior cancelamento da distribuição. 2. Em relação à emenda modificativa veiculada na petição juntada no ID: 193920722, ainda que tempestivamente admissível, deverá vir consolidada em única peça de provocação, a fim de possibilitar tanto a perfeita cognição judicial em relação à lide deduzida em juízo, quanto o válido exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré. Portanto, intime-se para cumprimento no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento, tornando conclusos os autos em seguida”. Os Agravantes requerem, em síntese, gratuidade de justiça, sob o argumento de que não podem pagar as despesas processuais, sem prejudicar o sustento próprio e da família. Para tanto, colacionaram contracheques e comprovantes de despesas. Ao final, pedem o recebimento do Agravo de Instrumento em todos os seus efeitos e, no mérito, postulam a reforma da r. decisão agravada, para que lhes seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, conforme o art. 101, § 1o, do CPC. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em resumo, os Agravantes requerem gratuidade de justiça, sob o argumento de que não podem pagar as custas processuais, sem prejudicar o sustento próprio e de sua família. Para tanto, colacionaram contracheques e comprovantes de despesas. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário. Segundo o artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a alegada necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em exame, verifica-se que os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de os Agravantes pagar as módicas custas processuais, afastam a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração que firmaram. Analisando os contracheques constantes dos autos, tem-se que o agravante Jair Braz Correa recebe rendimentos brutos mensais de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e líquidos de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Lado outro, a agravante Valeria Pereira de Souza, conforme descrição da petição inicial, é fisioterapeuta. Embora os Agravantes tenham sido intimados para comprovar a alegada hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, deixaram transcorrer em branco o prazo que lhes foi concedido e, em sede recursal, juntaram apenas o contracheque do primeiro Agravante. Por fim, os documentos anexados aos autos com o fito de comprovar o comprometimento da renda dos Agravantes não se prestam a tanto, pois são despesas relativas a contas de água, energia elétrica, internet, cartão de crédito, educação, que, além de comuns a qualquer jurisdicionado, não configuram gastos extraordinários a justificar a concessão da benesse pleiteada, evidenciando, ao contrário, que ostenta situação financeira razoável e que o pagamento das despesas do processo, em especial do preparo, de módico valor, não constitui ameaça à subsistência própria e de sua família. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos com intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e determino aos Agravantes que recolham o preparo, em até cinco dias, sob pena de o recurso ser considerado deserto. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, porquanto a relação processual nos autos de origem ainda não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora